Tribunal: TJSP
Processo: 2243944-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial – Insurgência – Descabimento - Decisão interlocutória que define competência que pode ser desafiada por meio de agravo de instrumento – Interpretação extensiva do artigo 1015, III, do Código de Processo Civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial – Insurgência – Descabimento - Decisão interlocutória que define competência que pode ser desafiada por meio de agravo de instrumento – Interpretação extensiva do artigo 1015, III, do Código de Processo Civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.679.909/RS – Autor que ingressou com ação visando ao pagamento de diferenças de horas extras e adicional noturno, dando à causa o valor inferior a 60 salários mínimos – Ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial através de simples cálculos aritméticos - Competência absoluta do Juizado Especial – Precedentes desta Corte de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243944-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante KARLA
FERNANDA RIGOBELLI, é agravado MUNICÍPIO DE HOLAMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243944-73.2019.8.26.0000 -Voto no 11063
2
VOTO No 11063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243944-73.2019.8.26.0000
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
AGRAVANTE: KARLA FERNANDA RIGOBELLI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Julgador de Primeiro Grau: Paulo Henrique Aduan Corrêa
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão
recorrida que determinou a remessa do feito ao Juizado
Especial Insurgência Descabimento - Decisão interlocutória
que define competência que pode ser desafiada por meio de
agravo de instrumento Interpretação extensiva do artigo
1015, III, do Código de Processo Civil, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.679.909/RS Autor
que ingressou com ação visando ao pagamento de diferenças
de horas extras e adicional noturno, dando à causa o valor
inferior a 60 salários mínimos Ante a natureza do pedido, o
conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial
através de simples cálculos aritméticos - Competência absoluta
do Juizado Especial Precedentes desta Corte de Justiça
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1003446-72.2019.8.26.0666, determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível local.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de ação visando ao
pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno, que demanda de perícia
pericial contábil, incompatível com o procedimento do juizado especial. Aduz que a
tramitação do feito perante o juizado especial viola o devido processo legal, haja vista a
necessidade de dilação probatória.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 110/112).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 116).
É o relatório. Decido.
De início, modifico entendimento anterior a respeito do tema,
porquanto a decisão interlocutória que define competência pode ser impugnada por meio
de agravo de instrumento, numa interpretação extensiva do artigo 1015, III, do Código de
Processo Civil, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.679.909/RS, a saber: “Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo
que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. (Negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243944-73.2019.8.26.0000 -Voto no 11063
3
No mesmo caminho, a jurisprudência desta Primeira Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA -
Determinação de remessa do feito ao Juizado Especial da
Fazenda Pública - Irresignação da autora - Descabimento -
Questão passível de discussão em agravo de instrumento,
no termos da tese fixada em REsp 1704520/MT (Rel.
Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp 1696396/MT (Rel.
Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018) - Valor da causa que sujeita o
processo ao Juizado Especial - Remessa dos autos. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2128458-40.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
2.7.19)
“O recurso merece conhecimento, por ser caso de mitigação
da taxatividade do rol de interposição do agravo de instrumento, decorrente de inutilidade
do julgamento da questão no julgamento da apelação (REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5.12.2018).” (Agravo de Instrumento no 2114085-04.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 12.6.19)
Pois bem.
A autora ingressou com ação visando à condenação da
requerida ao pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno. Para tanto,
atribuiu à causa o valor de R$ 33.459,34 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove
reais, e trinta e quatro centavos). O Juízo a quo determinou a remessa do feito ao juizado
especial.
Na dicção do artigo 2o da Lei no 12.153/09, a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada em relação ao valor da causa, que deve ser
inferior a 60 salários mínimos, sendo certo que seu § 4o prevê que “no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
Desta forma, considerando que se trata de demanda visando
ao pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno, em que a autora
atribuiu valor de R$ 33.459,34 à causa, não se vislumbrando necessidade de perícia
contábil nesta fase de conhecimento, não há como desconsiderar a competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em caso análogo, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que declina de
competência e remete o processo ao Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243944-73.2019.8.26.0000 -Voto no 11063
4
Fazenda Pública - Demanda de recálculo de vencimentos -
Redistribuição ao Juizado Especial Cível local - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos -
Competência absoluta - Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. De acordo com o art. 2° da Lei Federal n°
12.153/09, a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública deve ser firmada de acordo com o valor
atribuído à causa, que deve ser inferior a 60 salários
mínimos, como no caso dos autos.” (Agravo de Instrumento
no 2115025-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 12.6.19) (negritei)
Registre-se, por fim, que entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a respeito do tema, caminha no sentido de que a complexidade da causa nos
juizados especiais não pode ser aferida simplesmente pela necessidade ou não de realização
de perícia. Nesse sentido: “Desse modo, firme no entendimento jurisprudencial de que a
suposta necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a menor
complexidade da causa, entendo que o acórdão recorrido merece reforma” (RMS.
57.649/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgamento em 22.08.2018, Dje 27.08.2018).
Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a questão,
o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.